Tribunal: TCU
Processo: 036.755/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12140/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 036.755/2020-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Fernando Lopes Burgos (XXX.972.672-XX); Gladismar Gravina da Silva (XXX.416.980-XX); Ieda Souza de Oliveira (XXX.564.087-XX); Inácia Maria Dacio de Farias (XXX.284.732-XX); Inês Rosa Gomes da Silva (XXX.835.483-XX); Iracilda Maria Monteiro (XXX.362.511-XX); João Bosco da Silva (XXX.359.348-XX); João Eduardo Cavalcanti de Siqueira (XXX.246.944-XX); Jorge Luiz da Costa (XXX.528.104-XX); José Betimar Melo Filgueira (XXX.447.243-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Mineração 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.